Tribunal: TJSP
Processo: 1501482-75.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECEPTAÇÃO. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão parcial do réu em relação à receptação corroborada pelos demais elementos de prova. Condenação e pena mantidas. TRÁFICO DE DROGAS. Necessária a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Fixação da pena de prestação de serviços à comunidade. Apelo parcialmente

Ementa:
RECEPTAÇÃO. Autoria e materialidade demonstradas. Confissão parcial do réu em relação à receptação corroborada pelos demais elementos de prova. Condenação e pena mantidas. TRÁFICO DE DROGAS. Necessária a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Fixação da pena de prestação de serviços à comunidade. Apelo parcialmente provido.